Tribunal: TJMT
Processo: 1009999-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009999-16.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), LUCIMARA FARIAS PEREIRA - CPF: 001.744.281-89 (REPRESENTANTE), Governador do Estado de Mato Grosso (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO -EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, concedeu a segurança pretendida por Lucimara Farias Pereira e determinou a sua nomeação no cargo de Técnico em Administração – Grupo III, Nível Médio, Município de Sinop-MT, referente ao Edital no. 001/2018/Secitec.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão é omisso, pois não houve manifestação acerca de fato de que a efetivação de novas nomeações contribuirá para a possível extrapolação dos limites de gastos públicos previstos na Lei de Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Assevera que por intermédio da Lei Complementar estadual no 614/2019, foi suspensa a validade de todos os concursos vigentes, de modo que as nomeações não poderão ser levadas a efeito independentemente da consideração do mérito administrativo.

Afirma que a nomeação e posse em cargo público é poder discricionário da administração pública, que deve observar o interesse público, a necessidade e a existência de dotação orçamentária para tanto.

Sustenta que não há direito líquido e certo a ter tutelado, pois resta evidenciado que a ausência de nomeação tem por fundamento os óbices legais e fáticos que impedem a sua efetivação.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (pág.52 – id.

33093479).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (pág.58– id.

34369489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, concedeu a segurança pretendida por Lucimara Farias Pereira e determinou a sua nomeação no cargo de Técnico em Administração – Grupo III, Nível Médio, Município de Sinop-MT.

Os embargos aclaratórios não merecem guarida.

Extrai-se dos autos que Lucimara Farias Pereira submeteu-se ao certame público regido pelo Edital no 01/2018/Secitec, destinado à seleção de candidatos para o provimento do cargo de Técnico em Administração = Grupo III, Nível Médio, Município de Sinop/MT.

Extrai-se, também, que o edital em questão ofereceu
01 (uma) vaga para o mencionado cargo
,
que a
embargada logrou aprovação em 1o (primeiro) lugar

e

que não houve

prorrogação do concurso público, tendo o
prazo de 01 (um) ano

expirado em 11/06/2019
, sem a sua nomeação, embora aprovada dentro do número de vagas.

Pois bem.

É assente nas Cortes Superiores que a aprovação do candidato no limite do número de vagas previsto no edital gera em seu favor o direito subjetivo à nomeação para o cargo disputado. Assim, não é lícito à Administração, no prazo de validade do concurso, simplesmente omitir-se na prática dos atos de nomeação dos aprovados, salvo em se tratando de situações excepcionalíssimas, devidamente motivadas.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
.
EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS
.

[......]

3. Embora a jurisprudência desta Corte Superior reconheça que
o candidato aprovado dentro do número do número de vagas ofertadas em edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação, sem que a administração possa dispor deste direito, admite-se a possibilidade de não nomeação em situações específicas, plenamente justificadas.

4. Este é o entendimento firmado em regime de repercussão geral pelo STF ao julgar o RE 598.099/MS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Nesta oportunidade, ficaram definidas as possíveis situações excepcionalíssimas que poderiam justificar o fato de a administração não cumprir as normas que regem o certame. São elas:
a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
Neste sentido: RE 598.099/MS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 3/10/2011, STF; RMS 54.159/AM, Rel, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/3/2018, STJ).

[....] 6.
O STJ, em situações referentes ao mesmo concurso, tem concluído pela necessidade de revisão do acórdão impugnado, a fim de garantir o direito à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas
. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas:
RMS 59.014/SP, RMS 58.446/SP, RMS 58.729/SP, RMS 58.627/SP. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 57.880/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) g.n.

No presente caso, como mencionado, a embargada foi aprovada dentro do limite de vagas de provimento imediato, tendo sido o certame homologado em 11 de junho de 2018, com prazo de validade de 01 (um) ano, o qual expirou em 11 de junho de 2019.

Ademais, não há o registro de quaisquer situações excepcionalíssimas aptas a justificar o fato de a Administração Pública não ter cumprido as normas que regem o certame, o que deveria ser
demonstrado de maneira clara e documentalmente
nos autos (dever de fundamentação da situação excepcional), conforme os preceitos contidos no precedente da Corte Suprema,
não bastando, para tanto, simples alusões acerca das condições do caixa do Estado.

Desse modo, não prospera a alegação do embargante de impedimento de realizar novas contratações, ante o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a abertura de concurso público deve ser precedida de estudo de impacto orçamentário decorrente das novas contratações. Vejamos:

[......]
V. Afasta-se o impedimento para nomeação suscitado pelo ente público, decorrente de suposto atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a ausência de comprovação
.

VI. Recurso Ordinário provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar a imediata nomeação da Impetrante para o cargo postulado
(RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017) g.n.

Nessa linha de raciocínio, afasta-se a alegada conveniência da administração como fator limitador da convocação e nomeação de candidato aprovado, tendo em vista a exigência constitucional de dotação orçamentária antes da divulgação do edital.

Dessa forma, não há que se falar em omissão, mesmo porque tal vício somente se manifesta quando a lacuna disser respeito a alguma tese arguida pela parte no momento adequado.

Segundo o jurista Freddy Didier Jr considera-se omissa a decisão que:

“[...] não se manifestar-se sobre (a) Um pedido; (b) sobre argumentos relevantes lançados pela parte (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfretamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não acolhimento, sim, sob pena de ofensa a garantia do contraditório) (c) sobre questões de ordem pública, que não são apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
”
(
in
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm).

Cabe lembrar, ademais, que o julgamento dos embargos sob o enfoque da omissão não se presta para modificar o conteúdo da decisão embargada e sim para esclarecer sobre determinado assunto/matéria eventualmente não analisada pelo julgador, exceto em casos excepcionais, o que não se verifica na hipótese.

Logo, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que se mostra descabida a arguição de omissão no acórdão embargado.

Verdadeiramente, o que busca a embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quando decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
“os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG). Desta feita, entendendo a parte que houve omissão de julgamento na causa, deve valer-se das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Ante o exposto, diante da ausência de vício no acórdão proferido,
rejeito
os aclaratórios, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020